Tribunal: TJMT
Processo: 0001887-48.1991.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001887-48.1991.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), CESAR SERGIO GARCIA DE ANDRADE - CPF: 721.553.618-15 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OPERADA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA FRUTÍFERA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal por ter operado a prescrição intercorrente.

II.

Questão em discussão:
2. A discussão envolve:
i
) se houve inobservância do art. 40 da Lei n. 6.830/80 e ao
estabelecido no julgamento do recurso especial 1340553/RS em sede de recursos repetitivos (Tema n. 566); e
ii
)
verificar se houve a configuração da prescrição intercorrente, considerando a inércia da Fazenda Pública na localização de bens penhoráveis e a ausência de diligências eficazes por mais de cinco anos.

III.

Razões de decidir:

3. O prazo de prescrição intercorrente de 6 (seis) anos foi ultrapassado, sendo aplicados os marcos do artigo 40, da Lei n. 6.830/80, com 1 (um) ano de suspensão e 5 (cinco) anos de prescrição, conforme reconhecido pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS.

4.
O arresto de bem imóvel ocorrido em 2006 foi a única tentativa de localização de bens do executado ao longo do período de tramitação da execução fiscal, a qual perdura por 33 (trinta e três) anos até o presente momento, sem qualquer diligência que efetivamente decorresse em constrição frutífera em benefício do exequente.

5. A inércia e tumulto processual ocasionados pela Fazenda Pública foram determinantes para a paralisação do processo, sendo inaplicável o verbete da súmula n. 106 do STJ.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"
1. A prescrição intercorrente ocorre quando há inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos após a suspensão do processo, sem a prática de atos eficazes para a localização de bens penhoráveis. 2. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando não restar comprovada a culpa exclusiva do Judiciário na paralisação da execução fiscal.
"

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 2º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1340553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2018; STJ, Súmula n. 106.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Assegura que a suspensão prevista no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal se dá quando não houve a citação do devedor ou não encontrados bens, o que não é o caso dos autos, e ainda, não se vislumbra nos autos o transcurso de tempo sem a manifestação da Fazenda Pública, para ensejar a decretação da prescrição intercorrente. Ademais, verifica-se dos autos que há bem imóvel penhorado e avaliado, bem como com penhora marcada.

Assevera que a paralização da execução fiscal não pode ser imputada à Fazenda Pública, visto que cabia ao Juízo o cumprimento das determinações acerca da expedição de mandados e demais providências deferidas, de modo que ocorreu morosidade do Judiciário.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de César Sérgio Garcia de Andrade (Id. 265860260).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Em decisão monocrática proferida na data de 25/10/2024, foi negado provimento ao recurso interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a sentença que, em execução fiscal proposta em desfavor de
César Sérgio Garcia de Andrade
, extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição intercorrente (Id. 244994160).

Todavia, o Município de Rondonópolis, ora agravante, discorda sob a seguinte fundamentação:
i
) ocorreu a avaliação e penhora de bem imóvel, bem como foi marcada a data para a ocorrência do leilão; e
ii
) morosidade do Judiciário, conforme dispõe o verbete da súmula n. 106, do STJ (Id. 260403151).

Inicialmente, registro que, diante de várias execuções fiscais propostas contra o mesmo executado, nos termos do artigo 28, parágrafo único, da Lei n. 6.830/1980, ocorreu a reunião das ações que passaram a prosseguir no processo piloto n. 9885/1993 (código 318640). Ademais, com a digitalização dos autos para o Processo Judicial Eletrônico, passou a apresentar a numeração 0001887-48.1991.8.11.0003.

Passo a análise do mérito.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município de Rondonópolis
contra
César Sérgio Garcia de Andrade
,
de crédito tributário, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana (IPTU), conforme descrito nas certidões de dívida ativa n
os
1309/1991, 1310/1991, 18262/1998, 18263/1998, 18264/1998, 18265/1998, 18266/1998, 18267/1998, 18268/1998, 18269/1998, 18270/1998, 18271/1998, 100009/1998, 100010/1998, 10011/1998, 10012/1998, 10013/1998, 96741/2001, 7970/2007, 7971/2007, 25936/2007, 16652/2009, 3952/2009, 3953/2009, 24611/2009, 30734/2009, 30735/2009, 31794/2009, 32271/2009, 33436/2009, 33808/2009, 33809/2009, 34360/2009, 34610/2009, 35251/2009, 35544/2009, 35545/2009, 36291/2009, 36814/2009, 36815/2009, 38338/2009, 2826/2010, 2827/2010, 13923/2010 e 34048/2014.

O despacho ordenatório de citação se deu em 19/06/1992 (Id. 236456723 – fls. 15), antes da vigência da Lei Complementar n. 118, de 09/02/2005, portanto, nos termos do julgamento do recurso especial 1340553/RS em sede de recursos repetitivos (Tema n. 566),
o prazo da prescrição intercorrente tem início logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

[...]

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...]
o juiz suspenderá
[...]’). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

[...]

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, Primeira Seção, REsp 1340553/RS recurso repetitivo, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16/10/2018).

Na hipótese, verifica-se da certidão apresentada pelo oficial de justiça que em
03/04/2006
foi procedido o arresto no imóvel localizado na Rua Amazonas, quadra 110C, lote 3, Bairro Cidade de Salmen, Rondonópolis/MT (Id. 236456724 – fls. 47).

Porém
, constata-se da análise dos autos que o arresto supracitado foi a única tentativa de localização de bens do executado ao longo do período de tramitação da execução fiscal
que perdura por 33 (trinta e três) anos

até o presente momento, sem qualquer diligência que efetivamente decorresse em constrição frutífera em benefício do exequente
.

No ponto, registra-se que somente a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo a requerer a feitura da penhora sobre o bem ou em diligências que resultam infrutíferas.

Assim, conforme é verificado na hipótese dos autos,
desde a efetivação do arresto do imóvel transcorreram 18 (dezoito) anos sem qualquer diligência frutífera que resultasse em benefício em favor do Município de Rondonópolis para a execução do crédito tributário
.

Ademais, transcorreram mais de cinco anos sem atos que configurassem interrupção ou suspensão do prazo prescricional, não se aplicando a Súmula n. 106 do STJ por ausência de demonstração de culpa exclusiva do Judiciário na paralisação do feito.

Nesse sentido:

[...]
A inércia da Fazenda Pública foi determinante para a paralisação do processo, sendo inaplicável a Súmula
106
do STJ, que protege apenas situações em que o atraso decorre exclusivamente de falhas do Poder Judiciário
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 0001838-95.2012.8.11.0059, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 19/07/2024

Além disso, o Município de Rondonópolis, ora apelante, durante o longo período de tramitação da execução fiscal requereu por diversas vezes a reunião de execuções fiscais propostas contra o mesmo executado, nos termos do artigo 28, parágrafo único, da Lei n. 6.830/1980; e por estarem em momentos processuais distintos e pela excessividade de requerimentos as reuniões acabaram por gerar um tumulto processual desnecessário que culminou, inclusive, na ausência de atos efetivos para a constrição do bem imóvel ou pela tentativa de localização de bens do executado.

Por conseguinte,
operou-se a prescrição intercorrente, porque após mais de 33 (trinta e três) anos de tramitação processual e 18 (dezoito) anos sem qualquer diligência frutífera que resultasse em benefício em favor do Município de Rondonópolis, o processo perdurou até a data da sentença proferida em 20/05/2024 (Id. 236457167), sem restar comprovada qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025